Tribunal: STF
Processo: HC 182681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 532.599/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 7, fls. 5-10). 
    Sobreveio a condenação do paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 6, fl. 98-120). 
    A defesa, então, impetrou novo Habeas Corpus, desta vez junto ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a pretensão defensiva, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8, fl. 3):
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Supervenientemente à impetração, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, em que o Paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 à pena reclusiva de 8 (oito) anos, no regime inicial fechado, mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa. Foi-lhe negado o recurso em liberdade, sem acréscimo de fundamentação à decisão primeva. 
    2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – 3 (três) tijolos de maconha, com peso de 3.263,42g; 3 (três) porções de maconha, com peso de 79,20g; 1 (um) tablete médio de maconha, com peso de 260,59g; e 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 50,68g. 
    3. Desse modo, as medidas cautelares diversas à medida extrema são insuficientes na espécie para a manutenção da ordem pública. 
    4. Ordem de habeas corpus denegada.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a inidoneidade dos fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para manter a prisão preventiva. Aduz, ainda, que a condenação de associação para o tráfico não pode ser mantida por este E. Tribunal, principalmente, porque, não ficou comprovada a estabilidade exigida pela figura típica. A pluralidade de agentes é insuficiente para tipificar a associação para o tráfico. Ressalta a presença dos requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Afirma que a sentença, na aplicação do regime de cumprimento, baseou-se apenas na gravidade do delito, na pena aplicada bem como em sua hediondez. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de cassar a decisão atacada. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias antecedentes, apontando a imprescindibilidade da custódia cautelar, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 3-6):
    De início, ressalto que, supervenientemente à impetração, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, em que o Paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 à pena reclusiva de 8 (oito) anos, no regime inicial fechado, mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa. Foi-lhe negado o recurso em liberdade à base da seguinte motivação:
    "Os réus responderam ao processo presos, de maneira que deverão aguardar reclusos o desfecho de eventual recurso, ante a gravidade do fato, conforme fundamentação constante nos autos. Trata-se de acusados condenados pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação, com apreensão de 03 (três) tijolos de maconha, com peso de 3.263,42g; 3 (três) porções de maconha, com peso de 79,20g; 01 tablete médio de maconha, com peso de 260,59g; e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 50,68g; portanto drogas em diversidade e grande quantidade; ademais os réus Fernando e Wesley são reincidentes."
    A prisão preventiva do Paciente, portanto, foi mantida sem acréscimo de fundamentação, uma vez que a decisão primeva destacou a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao Acusado – preso em flagrante, no dia 16/07/2019, por supostamente ter se associado para a prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidos três tijolos de maconha, no total de 3.263,42g, três porções de maconha, total de 79,20g, um tablete médio de maconha, com 260,59g, uma porção de cocaína, com peso de 50,68g, certa quantia em dinheiro e petrechos e anotações sugerindo o tráfico de drogas, na chácara do Paciente e na residência de outro flagranteado. 
    O Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, consignou o seguinte (fls. 276-277; sem grifos no original): 
    "[...] foi efetivamente apreendida na propriedade de Rafael Brunhera grande quantidade entorpecente, além de celulares, certa quantia em dinheiro e duas cartas manuscritas sugerindo o tráfico de drogas. Consta que policiais estavam investigando o averiguado Fernando Bicudo, pessoa conhecida nos meios policiais pelo delito de tráfico de drogas. Relatou-se que Fernando Bicudo mantinha contato com diversos indivíduos, sendo que se dirigiu a chácara de Rafael Brunheira no dia dos fatos, na companhia de Wesley de Almeida. Durante a revista na chácara, foi localizado um tijolo de maconha, sendo, ainda, solicitado apoio da equipe do canil da Guarda Municipal, oportunidade em que o cão farejador apontou outro local, onde também foram encontradas outras três porções de maconha. Além disso, repise-se, foram localizados mil e cem reais em dinheiro, duas cartas manuscritas, provenientes de uma pessoa presa por tráfico de drogas, tendo como destinatário o próprio Rafael, bem como dois aparelhos celulares. Na continuidade das diligencias, foram encontrados dois tijolos de maconha na residência de Fernando, embalados de maneira idêntica, além de outra porção da mesma droga. Também foi localizado outra porção de cocaína, dinheiro e mil capsulas vazias comumente usadas para acondicionar entorpecente. Ao serem indagados, Fernando admitiu a propriedade da droga encontrada no seu imóvel, enquanto que Rafael negou que as drogas encontradas em sua chácara lhe pertenciam." 
    O Tribunal estadual, por sua vez, manteve a medida extrema (fls. 278-284). 
    Como se vê, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – 03 (três) tijolos de maconha, com peso de 3.263,42g; 3 (três) porções de maconha, com peso de 79,20g; 01 tablete médio de maconha, com peso de 260,59g; e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 50,68g. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade das drogas apreendidas, conforme se observa dos seguintes julgados: [...].
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    De se ver, portanto, que as razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de entorpecentes (03 tijolos de maconha, com peso de 3.263,42g; 3 porções de maconha, com peso de 79,20g; 01 tablete médio de maconha, com peso de 260,59g; e 01 porção de cocaína, com peso de 50,68g).
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do paciente.
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Finalmente, em relação aos demais pedidos, tem-se que as questões não foram objeto de apreciação no Tribunal de Justiça estadual nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente